Tribunal: TJPA
Processo: 0801962-98.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801962-98.2025.8.14.0061

APELANTE: JOAO VITOR CONCEICAO SILVA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de juros, nulidade de seguros supostamente contratados de forma compulsória, restituição de valores e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação de seguros; (iii) determinar se houve violação ao dever de informação e transparência; e (iv) verificar a existência de direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a simples comparação com a taxa média de mercado.

4.

A diferença entre a taxa pactuada (2,66% a.m.) e a média de mercado (2,25% a.m.) não revela descompasso significativo apto a caracterizar abusividade.

5.

A contratação de seguros não configura venda casada quando há manifestação expressa de vontade do consumidor e possibilidade de escolha da seguradora.

6.

A existência de adesão contratual e ausência de prova de imposição indevida afastam a alegação de prática abusiva, nos termos do Tema 972/STJ.

7.

Os contratos bancários gozam de presunção de validade, e a assinatura do instrumento indica ciência das cláusulas, inexistindo prova de vício de consentimento ou de ocultação de informações relevantes.

8.

Não comprovada ilegalidade na cobrança dos encargos, afasta-se a repetição de indébito.

9.

A mera cobrança de valores previstos em contrato válido não configura dano moral, sendo indispensável a demonstração de lesão extrapatrimonial, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 46; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp nº 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2022; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.06.2022; STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO VITOR CONCEIÇÃO DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a qual
julgou improcedentes os pedidos autorais
, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios, porquanto fixada em 2,66% a.m. (37,03% a.a.), superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,25% a.m. e 30,65% a.a.), o que, aliado ao Custo Efetivo Total de 58,22% a.a., evidenciaria onerosidade excessiva; (ii) a ocorrência de venda casada em razão da inclusão dos seguros prestamista (R$ 1.293,50) e auto para terceiros (R$ 899,99), os quais teriam sido impostos sem manifestação livre e informada, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao entendimento do STJ (Tema 972); (iii) violação ao dever de informação e transparência, ante a ausência de destaque das cláusulas contratuais relativas aos seguros; (iv) a configuração de dano moral in re ipsa decorrente da cobrança indevida; e (v) a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, adequar os juros à média de mercado e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 32975213).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação: (i) da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) da existência de venda casada na contratação dos seguros prestamista e auto para terceiros; (iii) da eventual violação ao dever de informação e transparência; e (iv) da configuração de danos morais e repetição de indébito.

Passo a analisar.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso em exame, verifica-se que a taxa pactuada foi de 2,66% ao mês (37,03% ao ano), ao passo que a média de mercado no período era de 2,25% ao mês (30,65% ao ano). A diferença, embora existente, não se revela excessiva a ponto de configurar abusividade flagrante, especialmente à luz do entendimento do STJ, que exige descompasso significativo para autorizar a intervenção judicial.

Dessa forma, conclui-se que as taxas cobradas são legítimas e não configuram abusividade, sendo desnecessária a limitação dos juros. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

Em relação à cobrança de seguros, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Conforme consignado na sentença, restou evidenciado nos autos que houve manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação dos seguros, constando no instrumento contratual a opção expressa pela adesão, bem como a indicação da possibilidade de escolha da seguradora.

Ademais, o fato de o consumidor ter aderido a seguro diverso em momento posterior, conforme destacado pelo Juízo a quo, reforça a conclusão de que detinha ciência acerca da contratação e liberdade de escolha, não havendo elementos probatórios aptos a demonstrar imposição indevida por parte da instituição financeira.

No que se refere à alegada violação ao dever de informação e transparência, não se vislumbra irregularidade apta a ensejar a nulidade contratual.

Os contratos bancários, embora de adesão, gozam de presunção de validade, sendo certo que a assinatura do instrumento contratual indica ciência das cláusulas pactuadas, não havendo prova de vício de consentimento, erro substancial ou ausência de informação essencial que comprometa a higidez do negócio jurídico.

Nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

No caso concreto, não restou demonstrado que o contrato tenha sido redigido de forma a impedir sua compreensão ou que tenha havido ocultação de cláusulas relevantes.

Por conseguinte, inexistindo ilegalidade na cobrança dos encargos contratuais, não há falar em repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Da mesma forma, afasta-se o pleito de indenização por danos morais, uma vez que a mera cobrança de valores previstos em contrato válido não configura ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o dano moral não se presume em hipóteses de simples controvérsia contratual, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do indivíduo, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, não havendo comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026